Tribunal: TJDFT
Processo: 0732611-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PARTE INTIMADA POR DUAS VEZES. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGOS 76, §2o, I c/c 932, III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.
1. Conforme previsões dos artigos 76, §2o, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte.
2. A parte agravante foi intimada, por duas vezes, a regularizar sua representação processual, mesmo assim permaneceu inerte, o que lastreia o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos alhures citados do código processualista civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.